Tribunal: TJMT
Processo: 1018566-94.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018566-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVANTE), MATHEUS PERES GALLO - CPF: 043.661.911-30 (AGRAVADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA., em face da decisão, de Id. n.º 178927680, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Dano Moral nº 1009295-55.2023.8.11.0002, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e consignação do valor de parcelas.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que deve ser reformada a decisão combatida, pois a parte adversa não se trata de simples consumidor que não conhece ou não possui conhecimento de negócios, aquisição e venda de bens, mas de um proprietário de empresa (GALLO AGRONEGÓCIOS LTDA.) com faturamento declarado de no mínimo R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Sustenta que a inversão do ônus da prova, exposta no CDC, não é aplicável sempre e indistintamente a todos os casos, devendo ser analisada na situação concreta, com o preenchimento destes requisitos para sua efetiva aplicação.

Discorre sobre a autorização de depósito nos autos das prestações na data e valor acordado entre as partes, que, a seu ver, demonstra má-fé do agravado, pois alegam, de modo equivocado, que há vício de consentimento acerca dos termos de confissão de dívida.

Assevera que o agravado não discrimina qualquer cláusula controvertida, além de não quantificar e apontar o valor incontroverso do débito.

Requer o recebimento do agravo de instrumento, que seja concedido efeito suspensivo pleiteado e ao final provido, para determinar a revogação da decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida no ID 181479719.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID 189538683.

Em contrarrazões de ID 182197727, a parte agravada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acertamento da decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, impende esclarecer que a relação contratual controvertida nos autos diz respeito a um contrato de compra de venda de unidade imobiliária.

O autor/agravado ajuizou Ação de Inexistência de Débito c/c Dano Moral em face da agravante, acolhida a emenda à inicial, sobreveio decisão de Id. n.º 178927680, ora agravada, em que o Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova para julgamento da ação. Tal entendimento ensejou a interposição do presente recurso pela ré, nos termos já relatados.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a parte agravante alegue o contrário, se mostra correta a decisão de primeiro grau.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

Conforme entendimento já consolidado no c. STJ, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em sede do CDC tem por princípio a vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação de consumo. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

Neste viés, o que se inverte na prova são os fatos diretamente relacionados a hipossuficiência do consumidor, porque os fatos que são de fácil produção para o consumidor ele próprio é obrigado a produzir, então só inverte quando o fato tiver relação com a hipossuficiência do consumidor, seja ela técnica, financeira, de conhecimento, de informação, científica, de educação, participação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo,
acesso a todos os dados e informações
, ou seja, ele não tem como trazer elemento sobre os fatos que ele pretende provar, então a hipossuficiência gera a inversão do ônus da prova somente em relação a esses fatos, não são a todos os fatos.

Por óbvio, a empresa agravante possui mais capacidade técnica de produzir prova acerca dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Julgador
a quo
.

Desse modo, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e, uma vez preenchidos os pressupostos previstos no art. 6º, inciso VIII, do CDC, deve ser deferido, tal como ocorre no caso dos autos, diante da hipossuficiência do autor.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a inversão do
ônus probandi
, deferida pelo Juízo
a quo,
não exime o autor da ação a produzirem prova mínima do direito alegado nos autos, sendo este o entendimento consolidado na Súmula 330 deste Tribunal de Justiça.

Portanto, vislumbrada a ocorrência
da vulnerabilidade e hipossuficiência agravado frente à capacidade técnica e econômica da agravante, a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.

A propósito:

“CONSUMIDOR – PROMESSA DE RECOMPENSA –
DEFEITO DO PRODUTO – FALHA NA ENTREGA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Relação de consumo que permite a inversão do ônus da prova
– Defeito configurado e falha na entrega verificada – Responsabilidade objetiva das fornecedoras – Precedente deste E. TJSP – Danos não comprovados – Comprovação de fato negativo que não pode ficar a cargo das rés – Mero descumprimento contratual que não dá ensejo automaticamente a dano moral – Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - APL: 10076183120148260602 SP 1007618-31.2014.8.26.0602, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 28/06/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2017)

Outrossim, a parte agravante teria aumentado o valor das parcelas de modo unilateral sob o argumento de que teria ocorrido uma valorização do imóvel o que alterou e aumentou o valor do saldo devedor em 20%.

Com efeito, como há discussão em relação ao valor adequado, mostra-se prudente a manutenção do pagamento do valor inicialmente apontado no contrato. Tal conduta, no entanto, não impede o recebimento dos valores devidos, se considerada regular a conduta da promitente vendedora no deslinde do caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023